Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DISTRITO FEDERAL. LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL DA CONDENAÇÃO.
I – A condenação do Distrito Federal em custear o tratamento da autora no hospital particular tem início no dia em que foi intimado da decisão concessiva da tutela de urgência e tomou conhecimento da necessidade de internação da paciente em leito de UTI, e perdura até a data da sua transferência para enfermaria do hospital da rede pública.
II - Apelação da autora parcialmente provida.